Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-11.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO.
I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra da vítima, que os reconheceu com segurança, tudo a corroborar a confissão extrajudicial de um dos réus.
II - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
III - Presentes duas causas de aumento de pena no crime de roubo, uma delas será utilizada na terceira fase, enquanto as demais poderão majorar a pena-base.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Não ultrapassado o período depurador (art. 64, I, CP), mantém-se o reconhecimento da reincidência.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.